Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008727-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ITALO AUGUSTO MOSIMANN - CPF: 022.673.899-08 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS - CNPJ: 24.006.302/0004-88 (AGRAVANTE), Presidente da Comissão Especial de Seleção (AGRAVADO), INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CNPJ: 96.295.654/0001-69 (AGRAVADO), RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), Município de Poconé (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO OU SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO - VINCULAÇÃO AO EDITAL - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - NÃO DEMONSTRADOS
- AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em princípio, o ato de inabilitação fora praticado em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à isonomia entre os licitantes, não se vislumbrando, arbitrariedade.

Ausentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada na origem, afigura-se temerária a suspensão do Certame Público para conferir proteção a eventual direito em favor da participante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE, em face da decisão monocrática proferida em 04.12.2023 (id. 193535667), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

O agravante, aduz que o curso do certame deve ter por base o edital de licitação, não podendo a Administração, de forma alguma, afastar-se das disposições contidas no instrumento convocatório, sob pena de quebra de isonomia entre os licitantes, justamente o que se verifica nos presentes autos.

Alega ainda que no que tange à comprovação de que o responsável técnico da entidade – Dr. Alexandre Carlos Buffon – possui registro no Conselho de Classe respectivo, observa-se que, diferente do que restou consignado na r. decisão, o Edital de Seleção no 002/2023 não exige que a prova seja feita pela específica apresentação do CRM do profissional médico. Assim, a restrição da forma de demonstração da regularidade de inscrição do responsável técnico promovida pela Comissão Especial de Seleção se mostra absurda e ilegal.

Asseverou que apresentou vasta documentação comprobatória de sua experiência (Atestados de Capacidade Técnica, fls. 154 a 196 da documentação de habilitação), que demonstra a capacitação no desenvolvimento das atividades previstas no instrumento comprobatório. O ato coator, contudo, desconsiderou a documentação acostada pelo agravante sob o argumento de que “Os atestados de fls. 170/171, 186/188 e 190/192 bem como os de fls. 160 a 168, 182 e 193 a 195 dispõe sobre o gerenciamento ou gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde, quando o edital exige atestados que comprove o gerenciamento, operacionalização, administração e execução das ações e serviços de urgência e emergência na área da saúde, englobando a gestão de Unidade de Pronto Atendimento”, e que o instrumento convocatório não estipula que os atestados de capacidade técnica contenham os dizeres de “gerenciamento, operacionalização, administração e execução das ações e serviços de urgência e emergência na área da saúde, englobando a gestão de Unidade de Pronto Atendimento”. Em verdade, exige tão somente que se comprove a experiência prévia de execução de atividade similar à do objeto do chamamento público.

Explica ainda que no que se refere à assinatura digital dos documentos contábeis, também mencionada na r. decisão agravada, tem-se que, novamente, não há qualquer orientação ou exigência nesse sentido no Edital de Seleção no 002/2023, notadamente no item 11.1.4., que trata da qualificação econômico-financeira.

Conclui que ainda que houvesse pertinência nas interpretações da autoridade coatora (o que não se admite), é certo que a apontada inconsistência consubstanciaria irregularidade estritamente formal, incapaz materialmente de impedir ou prejudicar a análise/reconhecimento da qualificação técnica da entidade participante ou de gerar prejuízos à regularidade do certame.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, ou o recurso seja submetido com maior brevidade ao julgamento pelo Colegiado, com o seu provimento, em razão dos fundamentos acima expostos (id.199613186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Extrai-se dos autos que, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde impetrou Mandado de Segurança contra ato de preposto do Município de Poconé.

Narra na exordial que, participou do Edital de Seleção no 002/2023, cujo objeto consistia na gestão de Unidade de Pronto Atendimento, situada na mencionada Urbe.

Afirma que, não obstante a apresentação de toda documentação exigida em edital, fora ilegitimamente inabilitada pela Comissão, ante a ausência de comprovação que o responsável técnico possui inscrição no Conselho de Classe e de experiência previa na realização de serviços similares ao objeto do certame, sem prejuízo da assinatura do balanço patrimonial e demonstrações contáveis para fins de qualificação econômico-financeira.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da liminar, para fins de sobrestamento do resultado do Processo Seletivo no 002/2023 e do certame.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar.

Pois bem.

A Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao

Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.

A Agravante fora desclassificada do certame, ao fundamento de que, não comprovou que o responsável técnico da entidade possui inscrição no respectivo conselho de classe, bem como não demonstração da experiência prévia, na realização de serviços similares ao objeto do certame.

O Recorrente apresentou documentação do Sr. Humberto Villacorta Junior, responsável técnico da empresa no Estado do Rio de Janeiro, ao passo que, o responsável pela empresa que participou do certame, localizada no Estado de Santa Catarina, seria o Sr. Alexandre Carlos Buffon (id. 165263171 – fls. 07).

Em sede de cognição não exauriente, evidencia-se que, o certificado de regularidade de inscrição de pessoa jurídica, bem como a certidão de regularidade financeira, por si sós, não atendem à exigência editalícia de comprovação da regular inscrição do profissional no conselho de classe.

De mesmo modo, a Recorrente fora inabilitada por outros fundamentos, face a não atendimento aos requisitos de comprovação de experiência prévia na realização de serviços similares ao objeto do certame, bem como ausência de assinatura do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, para fins de qualificação econômico-financeira.

Destarte, em princípio, o ato de inabilitação fora praticado em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à isonomia entre os licitantes, não se vislumbrando, de plano, arbitrariedade.

Tecidos estes delineamentos, não constatada
primo icto oculi
a existência de ilegalidade ou abusividade na decisão proferida no âmbito administrativo, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar a modificação da decisão agravada; especialmente se não demonstrado, de forma robusta, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – EMPRESA CONCORRENTE VENCEDORA COM MENOR PREÇO – ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS NÃO ATENDEM AO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de MEDIDA liminar em mandado de segurança, FAZ-SE necessário a presença dos requisitos autorizadores, QUAIS SEJAM, O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA, DESCRITOS no art. 7o, INC. II, da Lei no 12.016/2009.

2. NO CASO, SE FICAR EVIDENCIADO, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE A EMPRESA VENCEDEDORA DO CERTAME ATENDEU AOS REQUISITOS DO EDITAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO.

3. Verificada a ausência dos requisitos legais, A MANUTENÇÃO DO indeferimento da liminar VINDICADA, é medida que se impõe
. (N.U 1002666-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA - VINCULAÇÃO AO EDITAL - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - NÃO DEMONSTRADOS.

1. Em processo licitatório o edital funciona como lei interna, e tanto a Administração Pública quanto os licitantes são obrigados a respeitá-lo, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelecido no art. 3o da Lei 8.666/93.

2. Ainda que a oferta da Agravante seja mais vantajosa para a Administração, não é possível, neste estágio, confirmar o atendimento integral das exigências editalícias, pois a completa avaliação a respeito exigiria profunda apreciação das provas, o que não se coaduna com a natureza sumária da tutela recursal no contexto do Agravo de Instrumento.

3. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada na origem, afigura-se temerária a suspensão da Concorrência Pública para conferir proteção a eventual direito em favor da participante, quando a prossecução dos atos de licitação não tem o condão de resultar em ineficácia da ordem mandamental, acaso concedida ao final.

4. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1025998-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

No presente momento, intervir no mérito do ato administrativo implicaria em indevida ingerência do Poder Judiciário, mormente se não evidenciada ilegitimidade no curso do procedimento licitatório.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – PARECER JURÍDICO FARTAMENTE EMBASADO E INSTRUÍDO – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO RESULTADO – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1-A Súmula 473 do STF dispõe que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

2-A Administração Pública possui a prerrogativa de cancelar o procedimento licitatório, em caso de interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, nos moldes do que dispõe o art. 49 da Lei de Licitações no 8.666/93.

3-No que tange ao Poder Judiciário, cabe a este, analisar tão somente o Procedimento licitatório pela ótica da legalidade, sob pena de se ferir o princípio da Separação dos Poderes e adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade).

4- Decisão mantida. Recurso não provido.” (N.U 1009916-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

A corroborar o entendimento aqui exarado, o parecer ministerial:

“Segundo consta, no mandado de segurança no 1000760-59.2023.8.11.0028, a agravante pugnou pela concessão da liminar “para que sejam sustados os efeitos do resultado do Edital de Seleção no 002/2023, bem como determinada a suspensão do referido certame, haja vista as inúmeras irregularidades destacadas no processo de seleção;”.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, na decisão ora agravada, indeferiu a medida liminar pleiteada, consignando que, de fato, o agravante não cumpriu a alínea “c” da Cláusula 11.1.3, uma vez que não houve a juntada do registro no Conselho de Classe (CRM) do Dr. Alexandre Carlos Buffon, Responsável Técnico da pessoa Jurídica agravante.

Indo além, o i. Des. Relator, ao indeferir a tutela antecipada recursal, verificou que a inabilitação foi legal, tendo em vista que o impetrante não cumpriu um dos requisitos do Edital, não restando demonstrado de plano qualquer afronta ao direito líquido e certo da impetrante. Observe-se, então, que as razões do agravo de instrumento não trouxeram argumentação suficiente para evidenciar a probabilidade do direito.

Diante do exposto,
por não verificar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar no mandado de segurança impetrado na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo desprovimento do agravo de instrumento.”

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

[...]”

Diante dessas considerações, achei por bem, negar provimento o agravo de instrumento e manter a decisão atacada inalterada.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024